Tribunal: TJDFT
Processo: 0725865-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725865-09.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A. RECORRIDOS: DF PLAZA LTDA, DF CENTURY MALL S.A. E ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATO FRANQUIA. LOCAÇÃO DO IMÓVEL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO CONFIGURADO. FRANQUEADA E NOVA LOCATÁRIA. VALOR DA CAUSA. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Deve ser rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal se as razões recursais estão associadas à matéria decidida, de forma clara e especificada, e permitem a análise dos fundamentos pelo Tribunal. 2. A situação jurídica discutida é complexa e multilateral, além de envolver as partes, envolve ainda terceiro, porque atinge a sua esfera jurídica, tratando-se de litisconsórcio passivo necessário, art. 114, do CPC. Na demanda a pretensão da franqueadora de exercer o direito de preferência na locação do imóvel junto às locadoras, quando o imóvel já foi repassado a terceiro implica na necessidade de a nova locatária integrar a lide, bem como na necessidade de a franqueada integrar a lide, diante da alegação de descumprimento do contrato de franquia. 3. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido, e em se tratando de exercer direito de preferência na locação do imóvel, o valor da causa deve corresponder a doze meses o valor da locação, art. 292, § 2o, do CPC. 4. O descumprimento da determinação de emenda à inicial implica na extinção do feito, sem resolução de mérito. 5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 114 da Lei Adjetiva Civil, defendendo a desnecessidade de retificação do polo passivo para a inclusão da nova academia franqueada e da concorrente na lide e a prescindibilidade do litisconsórcio passivo necessário; c) artigo 291 do CPC, sustentando que o valor da causa é inestimável, ao argumento de que a pretensão da insurgente não é suceder sua ex-franqueada no aluguel do imóvel onde estava localizada a academia, mas impedir sua ocupação para negociar potencial locação. Aduz que a demanda não resultará no pagamento do valor indicado; d) artigo 421 do Código Civil, destacando a função social do contrato como instituto jurídico que impede que terceiro conhecedor de um contrato realize atos que importem o descumprimento desta avença; e) artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, pugnando pela inaplicabilidade da fixação de honorários advocatícios por equidade. Afirma que os honorários devem ser fixados com esteio no valor da causa que não é irrisório. Em contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ ANTÔNIO CORDEIRO MEDEIROS, OAB/DF 68.067 (ID 66791776). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação ao artigo 489 do CPC” (AgInt no REsp n. 2.112.670/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta violação aos artigos 114 e 291, ambos do CPC, e 421 do Código Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso no tocante à suposta violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. Isso porque o acórdão recorrido converge com as orientações traçadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 do rito dos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP), no sentido de que se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório. Confira-se: TEMA 1.076/STJ: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que: “Por derradeiro, nos termos do art. 291, do CPC, a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. E conforme o pedido da apelante, para condenar as REQUERIDAS a se abster de praticar quaisquer condutas que inviabilizem a locação do ponto à REQUERENTE, está diretamente ligado ao direito de locação do imóvel, e o valor da causa deve corresponder, pelo menos ao valor estimado de um ano de aluguel, art. 292, § 2o, do CPC, conforme asseverado pelo Juízo de Primeiro Grau. (...) Assim, apesar das alegações da apelante, trata-se de litisconsórcio passivo necessário, e o valor dado não corresponde ao benefício econômico pretendido. (...) Diante do contraditório estabelecido, condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que arbitro em R$ 5.000,00.” (ID 65051209). Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOSÉ ANTÔNIO CORDEIRO MEDEIROS, OAB/DF 68.067 (ID 66791776). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015